Tribunal: TJDFT
Processo: 0738960-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURAL. REJEITADA. EXECUÇÃO. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO CREDOR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. LEI N.o 14.010/2020. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.
2. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente.
3. O título extrajudicial que dá lastro a execução no caso é o cheque, que tem prazo prescricional de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação (artigo 59 da Lei n.o 7.357/85). Decorrido lapso temporal superior há 6 (seis) meses após a retomada automática do prazo prescricional com o fim da suspensão promovida pelo artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, resta configurada a prescrição intercorrente.
4. Inaplicável, na hipótese, a Lei n. 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus, segundo a qual os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor da Lei, 10/06/2020 até 30/10/2020, pois a prescrição só começou a correr em 27/01/2021. Da mesma forma, não há falar em aplicação do enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, visto que não houve demora na citação ou no trâmite processual que justifiquem sua aplicação ao caso.
5. Sem incidência de honorários sucumbenciais ou recursais ao caso, porquanto, nos termos do artigo 921, §5o do Código de Processo Civil, o reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização bens não atrai sucumbência para o exequente. (Precedentes STJ).
6. Preliminar rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.